Tribunal: TJSP
Processo: 2282219-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, § 1o, I,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. A impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante sem que tivesse sido encontrado qualquer material ilícito em seu poder ou veículo, e que houve atraso injustificado na instrução criminal, atribuível exclusivamente ao Juízo. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da prisão preventiva;
(ii) apurar a existência de excesso de prazo na formação da culpa, a justificar a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva não é conhecida, por configurar reiteração de matéria já analisada e decidida em habeas corpus anterior (no 2149507-30.2025.8.26.0000), sem demonstração de fato novo.
A instrução criminal foi regularmente concluída após a realização de duas audiências – em 19/08/2025 e 07/10/2025 – tendo sido ouvidas todas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, inclusive aquelas cuja oitiva foi requerida na primeira data, mas não ocorreu por restrição de tempo na pauta do juízo.
Não se verifica desídia ou mora injustificada imputável ao Poder Judiciário.
Com o encerramento da instrução criminal, superada está a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 52).
A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito imputado ao paciente, envolvendo mais de 100 kg de insumos utilizados na preparação de entorpecentes, além da apreensão de máquina seladora e telefone celular, circunstâncias que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento:
A reiteração de habeas corpus com fundamento já examinado e julgado sem fato novo inviabiliza o conhecimento do pedido.
O encerramento da instrução criminal afasta, por si só, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do STJ.
A designação de audiência de instrução em continuação, por indisponibilidade de tempo na primeira sessão, não configura mora injustificada atribuível ao Juízo processante.
A prisão preventiva encontra respaldo quando presentes elementos concretos que revelem a gravidade do crime e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316; CF/1988, art. 5o, LXV; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 52.